Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-87.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-87.2023.8.14.0111

APELANTE: RAVEL FURTADO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por RAVEL FURTADO MOREIRA contra sentença condenatória por prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP).

II. Questões em discussão

2.

A apelação versa sobre dois pedidos principais:

(i) saber se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, por ausência de apreensão ou perícia;

(ii) saber se o recorrente possui direito de apelar em liberdade.

III. Razões de decidir

3.

O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, por ser inadequado à via recursal eleita; deveria ter sido formulado por meio de habeas corpus. Ademais, a segregação cautelar foi fundamentada na proteção da ordem pública, dada a reiteração delitiva.

4.

Quanto à pretensão de afastar a majorante do uso de arma de fogo, não prospera, uma vez que há provas suficientes nos autos, notadamente o depoimento da vítima e testemunhas, que confirmam o emprego do armamento na prática do crime, o que dispensa a apreensão ou perícia, conforme entendimento jurisprudencial pacificado e a Súmula n.º 14 do TJE/PA.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido quanto ao mérito, mas desprovido. Mantida a sentença integralmente.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RAVEL FURTADO MOREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, em suma, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação da potencialidade lesiva do aludido artefato. Ademais, requereu o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia,
verbis: “(...) no dia 15/04/2023, às 18h30min, próximo à Rua do Arame, no Bairro da Peteca, nesta comarca de Ipixuna do Pará, o denunciado RAVEL FURTADO MOREIRA, acima qualificado, subtraiu para si coisa móvel alheia, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FONSECA.

Narram os autos que, no dia dos fatos, a vítima caminhava por via pública quando foi abordada pelo denunciado, o qual apontou uma arma de fogo em direção ao ofendido, exigindo-lhe a entrega de um aparelho celular que se encontrava em seu bolso, dizendo: “ME PASSA O CELULAR COROA” (textuais).

Num primeiro momento, a vítima apresentou resistência e não entregou o celular ao denunciado, que apontou a arma de fogo para o rosto do ofendido, afirmando que, caso não lhe entregasse o objeto, o mataria. Diante da ameaça, a vítima procedeu a entrega do bem ao acusado, que evadiu-se do local após a subtração.

Ocorre que a vítima reconheceu o autor do delito, que é filho de um conhecido seu, chamado “BAL”, e, ao ver uma viatura da Guarda Municipal passar, acionou os agentes, informando a identidade e possível endereço do denunciado.

Ato contínuo, os Guarda Municipais dirigiram-se ao endereço indicado, onde encontraram o denunciado, o qual estava na posse de 01 (um) aparelho celular Motorola Moto e7, Power, cor vermelha, IMEI 35814719942537927, pertencente a vítima, bem como de 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, utilizada na execução do crime, e 03 (três) cartuchos, estando 02 (dois) intactos e 01 (um) acoplado no cano da arma.

Os objetos foram apreendidos e o denunciado encaminhado a Delegacia para a tomada das providências cabíveis. (...)

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício,
pois o magistrado sentenciante manteve a segregação cautelar do réu, visando resguardar a ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva, vez que o acusado reponde a outras ações penais
, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º - A, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
,
a vítima, cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio, relatou, perante a autoridade policial, que o apelante, subtraiu-lhe seu telefone celular, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo
,
tendo sido tal depoimento ratificado pelas declarações testemunhais em juízo,
não se prestando, a ausência de apreensão e/ou perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Ademais, revendo a dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente também nesse aspecto.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 22/07/2025